Tribunal: STF
Processo: AI 730821
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. 
   CONTRATO DE FRANQUIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA REFLEXA. AFRONTA AOS ARTIGOS 93, IX, e 154, II, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.	A 
   controvérsia foi decidida com base na legislação 
   infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 
   116/2003, Lei Municipal 3.912/2003, Lei 8.955/94 e Decreto-Lei 
   406/68), cuja análise é inviável em sede extraordinária. Assim, 
   eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente 
   reflexa ou indireta.
2.	A questão relativa à ofensa aos artigos 
   93, IX, e 154, II, da Constituição Federal não foi oportunamente 
   suscitada nas razões do apelo extremo e, por isso, não pode ser 
   conhecida nesta fase processual.
3.	Agravo regimental 
   improvido.